Tribunal: TJMT
Processo: 1011536-50.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS No 1011536-50.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ.
APELANTE: GENOR ALBERTO CIMA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Genor Alberto Cima em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinto o mandado de segurança impetrado em face de ato reputado ilegal atribuído ao Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
Em suas razões recursais, o apelante relata que manejou o mandamus em face de ato omissivo da autoridade impetrada que não retirou o imóvel rural de sua propriedade da relação de imóveis embargados publicada no Portal da Transparência da SEMA/MT mesmo depois de proferida decisão administrativa de desembargo da referida área rural.
Relata que os documentos apresentados pelo apelado dão conta que o cumprimento da decisão administrativa que determinou o desembargo foi executado somente após ter sido notificada da impetração do mandado de segurança, configurando o reconhecimento do pedido formulado no writ, o que demanda o julgamento de extinção do processo com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, III, “a”, do CPC.
Assim, requer o provimento do recurso para, reformando a sentença, fazer constar que o processo foi extinto com resolução de mérito.
Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.
A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.
Após detido exame dos autos, conclui-se que o apelo não merece provimento.
Colhe-se dos autos que o apelante impetrou o mandado de segurança em face de ato omissivo atribuído ao Superintendente de Fiscalização da SEMA/MT, consistente na ausência de retirada do imóvel rural Fazenda Sapé II da lista de áreas embargadas publicadas pela SEMA/MT do Portal de Transparência do órgão, em observância à Decisão Administrativa n. 4879/SGPA/SEMA/2020, que determinava o desembargo da atividade, ante o encerramento dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição n. 200431441.
No mandamus, formulou pedido de concessão da segurança para determinar à autoridade impetrada que cumpra imediatamente a decisão administrativa n. 4879/SGPA/SEMA/2020, promovendo a exclusão do seu imóvel rural da lista das áreas embargadas, retirando as anotações pertinentes.
O exame do pedido liminar foi protraído pelo juízo a quo para após o fornecimento das informações pela autoridade impetrada.
O Estado de Mato Grosso apresentou, então, petição pela extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, uma vez que a autoridade impetrada informou que houve cumprimento da decisão administrativa n. 4879/SGPA/SEMA/2020.
Intimado, o impetrante, ora apelante, assinalou que houve reconhecimento do pedido pela autoridade impetrada, requerendo a extinção do feito com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, III, “a”, do CPC.
O juízo a quo proferiu sentença reconhecendo a perda do objeto da demanda, ante a superveniência da falta de interesse de agira, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI e art. 493, do CPC.
Examinando os autos, verifica-se que, em que pese o cumprimento à decisão administrativa tenha ocorrido apenas em momento posterior à impetração do mandado de segurança, não há como deduzir que tal providência é consequência, de fato, do reconhecimento pela autoridade impetrada da procedência do pedido formulado na ação mandamental.
Com efeito, infere-se apenas a informação de que foi efetuado o cancelamento do termo de embargo/interdição na data de 28/04/2021, o que serviu de respaldo para o pedido formulado pelo apelado de extinção do feito nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Ora, tão só o fato de o mandado de segurança ter sido impetrado no dia 01/04/2021 não autoriza a conclusão de que houve reconhecimento da procedência do pedido pela autoridade impetrada, sobretudo porque não há qualquer manifestação de sua lavra reconhecendo o ato omissivo que lhe era imputado.
O que se constata, de forma inequívoca, é tão somente que a pretensão foi satisfeita administrativamente em momento posterior à impetração, ocorrendo a perda superveniente do interesse de agir, a autorizar a extinção do feito sem resolução do mérito, nos exatos termos do art. 485, VI, do CPC.
Nesse sentido, confira-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE CADASTRO DE GUIA DE TURISMO - CADASTROS CONCEDIDOS NA VIA ADMINISTRATIVA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - SEGURANÇA DENEGADA.
- Se a decisão a ser proferida no mandado de segurança não mais surtir efeito, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, ante a manifesta perda de seu objeto.
(TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.20.027561-8/000, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2020, publicação da súmula em 14/08/2020)
MANDADO DE SEGURANÇA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - INTERESSE DE AGIR - AUSENTE - EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ARTIGO 267, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973 - ORDEM DENEGADA.
1- Trata-se de mandado de segurança em que a impetrante requer que a autoridade coatora seja compelida a responder os seus requerimentos administrativos de informação, a respeito de reajustes salariais.
2- A autoridade coatora informou que deferiu administrativamente o pedido formulado pelo impetrante – sendo caso, portanto, de extinção do processo sem julgamento do mérito, reconhecendo-se a perda superveniente do objeto.
(N.U 0073952-10.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/09/2017, Publicado no DJE 11/09/2017)
Ante o exposto, com fulcro na Súmula 568 do STJ, nego provimento ao presente recurso.
Intime-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado
.